Tribunal: TJPA
Processo: 0819542-33.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819542-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSA MARIA BATISTA QUARESMA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARÁ, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 0819542-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSA MARIA BATISTA QUARESMA

ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA 6.286

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:
PAULA PINHEIRO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, pelo qual a impetrante buscava o recálculo de seu Adicional por Tempo de Serviço, de 40% para 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou que a ausência de requerimento administrativo para averbação de tempo de serviço não afasta o seu direito líquido e certo ao recálculo do ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço no cargo efetivo não é automática, dependendo de requerimento administrativo;

4. No caso, ante a ausência do pedido de averbação e de documentação apta a comprovar os requisitos para o aproveitamento do tempo de serviço, tais como certidão de tempo de serviço, não se constata a prova pré-constituída indispensável à via mandamental, cabendo o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O recálculo do Adicional por Tempo de Serviço pela via do Mandado de Segurança exige a demonstração, mediante prova pré-constituída, dos requisitos para a averbação do tempo de serviço em vínculo anterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0014406-06.2016.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 06/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSA MARIA BATISTA QUARESMA contra a decisão monocrática de Id. 30026671, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 30082373), a agravante aduziu que a ausência de requerimento prévio da averbação de tempo de serviço não pode ser considerada uma renúncia ou um dever não cumprido pelo servidor para fins de recálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Sustentou que, nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito, a lesão se renova mensalmente, configurando a violação de direito líquido e certo. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e dar prosseguimento ao Mandado de Segurança para, ao final, conceder a segurança e determinar a implementação do adicional por tempo de serviço no percentual de 60%.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 30818022).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

No caso, a impetrante/agravante pleiteia o recálculo do percentual de seu Adicional por Tempo de Serviço – ATS, de 40% (quarenta por cento) para 60% (sessenta por cento).

Na exordial (Id. 29960177), alegou que ingressou no serviço público estadual em
30/11/1995
, primeiramente como temporária e posteriormente como efetiva, e não recebe o percentual correto, visto que não foi contado o tempo de serviço do vínculo temporário.

A impetrante apresentou nos autos o contracheque de maio de 2025 (Id. 29960182), indicando o pagamento de ATS de 40%, bem como a sua portaria de contratação, datada de 30/11/1995, para o exercício temporário do cargo de professora (Id. 29960187).

Assim, é incontroverso que a autora recebe corretamente o ATS no percentual devido pelo tempo de serviço no cargo efetivo. Cinge-se a controvérsia do feito à alegada falta de pagamento da diferença relativa ao tempo de serviço exercido em caráter temporário.

Não há óbice legal para a contagem do tempo de serviço público em caráter temporário para fins de recebimento do ATS pelo servidor com vínculo efetivo, nos termos do art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94.

Porém, tratando-se de vínculos funcionais distintos, a contagem do tempo de serviço público em caráter temporário não se transfere automaticamente para o vínculo efetivo, mas sim mediante a averbação do tempo anterior, que deve ser requerida para fins de recálculo do percentual do ATS.

Sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE VÍNCULO ANTERIOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO COATOR AFASTADO. NÃO INCIDÊNCIA DO §2º, DO ART. 131, DO RJU/PA. AUSENTE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. 1. A averbação do tempo de serviço anterior ao atual vínculo do servidor com a administração deve ser requerida, porquanto não seja lógico o ente público dispor de informações estranhas à relação que mantém com seus servidores;2. A pretensão de reconhecimento dos triênios que geram direito ao adicional por tempo de serviço, sobre período de contratação temporária, anterior ao vinculo efetivo atual, imprescinde de requerimento administrativo da averbação do tempo de serviço;3. Ausente o requerimento administrativo da averbação do tempo de serviço anterior, não há falar-se em ato coator omissivo, visto que, na forma do §2º, do art. 131, da Lei nº 5410/98. A administração só é responsável pelo cômputo automático do tempo de serviço, que dá azo ao correspondente adicional, sobre o vínculo atual que mantém com seus servidores;4. A indicação da autoridade coatora em contexto onde ausente o próprio ato coator importa em ausência de pressuposto processual específico do mandamus, impondo a aplicação do art. 10, da Lei nº12.016/09, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito;5. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0014406-06.2016.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 06/04/2018).

Não se está a considerar a ausência de requerimento prévio da averbação do tempo de serviço como uma renúncia ou um dever não cumprido, mas apenas que, não tendo a impetrante requerido a averbação, resta ausente a prova pré-constituída do direito pleiteado. Isto porque não há como conceder o aumento do percentual do ATS, por meio do rito especial do Mandado de Segurança, sem a comprovação, já na petição inicial, do pleno preenchimento dos requisitos, inclusive declaração ou certidão de todo o tempo a ser averbado, que não consta nos presentes autos e não cabe a juntada posterior, ante a ausência de fase de instrução.

Portanto, o impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante da ausência de prova pré-constituída.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025